Tribunal: TJMT
Processo: 1025399-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025399-31.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), LUCAS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 049.074.911-90 (REQUERIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILEY GOMES DE CAMPOS SOUZA - CPF: 784.950.161-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO EM QUE SE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
RECURSO MINISTERIAL
.

CABIMENTO. SITUAÇÃO EXTRAVAGANTE E EXCEPCIONALÍSSIMA EVIDENCIADA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PREENCHIDOS. LIMINAR
RATIFICADA,
RECURSO
PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Evidenciados os requisitos autorizadores da tutela cautelar, em razão da presença do
periculum libertatis e fumus commissi delicti
, é possível, via ação cautelar, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede liberdade provisória ao recorrido e, por consequência, decretar a prisão preventiva do recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada,
com pedido
liminar de efeito suspensivo ativo,
aviada pelo
Ministério Público,
desafiando a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres-MT
,
que
concedeu
liberdade provisória a
Lucas Alves de Almeida
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos autos em que responde pela
suposta
autoria de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º inc. I e IV c/c art. 29 do CP).

O Ministério Público assevera que o decreto
invectivado não tem fundamentação idônea
, pois entende estar configurado o
periculum libertatis
, uma vez que
o paciente está se esquivando da justiça há aproximadamente quatro anos
; reforçando tal tese, relata que o recorrido somente foi localizado no processo, porque foi
preso em flagrante delito praticando outro crime
, e ainda no ato de sua prisão,
apresentou documento falso ocultando seu nome
.

Afirma que: “
Sua liberdade provisória põe em risco a futura aplicação da lei, sobretudo porque o Juízo
a quo
, ao fixar as cautelares, não estabeleceu monitoramento eletrônico apto a rápida localização, sendo medidas insuficientes” (Id. 187593815)

Posto isso, requereu o
deferimento da medida cautelar inominada
, atribuindo-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito em razão da presença dos requisitos da prisão cautelar e por conta do risco da demora do julgamento do referido recurso que pode causar prejuízos irreparáveis.

A petição inicial veio instruída com os documentos colacionados sob Id. 186939658.

A tutela de urgência foi
deferida
por meio da decisão de Id. 188523185, oportunidade em que se determinou a
intimação
do requerido para oferecer a sua resposta.

O requerido, apresentou contestação sob Id. 189102693, manifestou-se pelo
indeferimento
do pedido, argumentando pela inexistência, nos autos, dos requisitos que justificam a adoção da medida mais extrema, sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas determinadas pelo d. juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a
PGJ
, por meio de parecer encartado nos autos sob Id. 191406691, opinou pelo
provimento
do recurso interposto, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Cautelar Inominada Criminal:
Ação cautelar inominada interposta pelo Ministério Público, visando atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº. 1009244- 37.2020.8.11.0006, interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do requerido Lucas Alves de Almeida –
Liminar deferida
– Ressai do quadro fático apresentado que há justificativa séria e idônea para imposição do cárcere preventivo, isto é, o
periculum libertatis
restou evidenciado à saciedade, para garantia da tutela da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
com que o crime de homicídio qualificado, em tese, fora perpetrado, aliado ao risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o mandado de prisão foi cumprido no dia 11/09/2023, por ter, o recorrido, supostamente, praticado os crimes de falsidade ideológica e porte de arma de fogo, bem como, para garantia da aplicação da lei penal, porquanto permaneceu homiziado por mais de 04 (quatro) anos e no dia de sua prisão pela suposta prática de outros delitos, apresentou documento falso, ocultando seu verdadeiro nome no nítido escopo de frustrar a aplicação da lei penal e para evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto em seu desfavor -
Pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, devendo, por conseguinte, ser decretada a prisão preventiva em desfavor de Lucas Alves de Almeida, com fundamento na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, confirmando-se a liminar outrora deferida”

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Todavia, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir o seu processamento.

Aliás, partindo-se da interpretação extensiva conferida pelo art. 3º do Código de Processo Penal, é imprescindível a importação de mecanismos típicos do processo civil, eis, que mais amplos, como a medida cautelar, também ao âmbito criminal, notadamente, quando presente a finalidade de conferir efetividade a qualquer provimento judicial postulado pelos sujeitos processuais.

Sendo assim, à luz dessa interpretação e considerando que o Código de Processo Penal é silente em relação ao tema, impõe-se empregar a sistemática preconizada no art. 1012, §3º, do Código de Processo Civil, que estabelece ao Tribunal de Justiça a competência para análise dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, entre os quais se insere aqueles deduzidos em medida cautelar que tem o condão de garantir a efetividade do recurso à qual está relacionada.

Nesse sentido:

“1. Prevalece o entendimento nesta Corte de que "É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação"
(HC 572.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Precedentes.(AgRg no HC 649.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Diante disso, passo à análise do pedido liminar.

Conforme emerge dos autos de 1º grau (nº 1009244-37.2020.8.11.0006),
Marcos Jerônimo Lino, Wesley Almeida da Silva, Maurício Moura Alves de Almeida e
Lucas Alves de Almeida
foram denunciados pela autoria do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Quando do recebimento da denúncia, a magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva dos réus e com o encarceramento do réu
Marcos
, o feito foi desmembrado em relação a ele. Posteriormente, o mandado de prisão foi cumprido também em desfavor de
Wesley
, sendo realizada a instrução do processo em relação a ele e após decisão de pronúncia o feito foi novamente desmembrado (Id. 103594489 - pág. 71), de modo, que o feito de origem tramita apenas em relação a
Maurício

e
Lucas
.

Entendo pertinente destacar, que no curso da tramitação do feito, ocorreu um julgamento do RESE (1017426-93.2021.8.11.0000) interposto também pelo Ministério Público, de
minha relatoria
, no qual considerei
válida
a citação pessoal dos réus
Maurício e Lucas
. Entretanto, um dos advogados colacionou pedido de revogação da custódia cautelar, e na oportunidade, consignou que os “
requerentes estão se apresentando de forma espontânea ao processo, por meio de defesa técnica
d
emonstrando claramente que não vão se furtar a responder ao processo
”.
O que não corresponde à realidade dos autos. Ressalta-se, todavia, que o advogado constituído
não apresentou resposta à acusação
, de modo, que ao final do voto, consignei: “
em vista que os recorridos estão em local incerto ou não sabido, determino a intimação via edital para constituírem novo causídico ou informar a impossibilidade econômica para tanto.” (Id. 78619443)

Prosseguindo, o recurso foi remetido aos autos de origem e durante regular trâmite processual, o advogado constituído do corréu
Maurício,
informou nos autos que
Maurício

foi preso no dia
13.4.2023
na cidade Cuiabá-MT, por força do mandado de prisão expedido nestes autos (Id. 115147456), oportunidade, em que formulou
pedido de liberdade provisória
. Assim, no dia
15.5.2023,
o juízo entendeu por bem
acolhê-lo
, ressaltando que
não havia abalo à ordem pública,

risco a instrução criminal e por fim
que
Maurício
tinha endereço fixo, ocupação licita e advogado constituído nos autos. (Id. 117736755)

Lucas,
foi preso no dia
11.9.2023
, pela prática de outro crime (Falsidade Ideológica; Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo), e na oportunidade, também foi dado
cumprimento ao mandado de prisão em aberto
.

Em vista da decisão acima relatada,
Lucas,
por meio de seu advogado constituído,
requereu a extensão dos efeitos da decisão do réu

Maurício
. (Id. 128743739)

Na oportunidade, o d. magistrado, igualmente,
estendeu os benefícios concedidos ao corréu

Maurício
, e então,
deu liberdade provisória
a
Lucas
, por meio de decisão, assim fundamentada:

“(...) Nota-se, preliminarmente, que os fatos aqui instruídos datam do ano de 2017, sendo a prisão preventiva do denunciado decretada já em 2019, sob o argumento de necessidade de resguardar a instrução processual, haja vista que, à época, uma das testemunhas para o deslinde dos fatos declarara que, tendo em vista ter conhecimento da suposta autoria do delito, e que os autores seriam os ora denunciados, pessoas, nas suas palavras, “perigosas”, sentia-se ameaçada e com medo. No entanto, cf. fundamentado na decisão que revogara a prisão do corréu Maurício, a qual, frisa-se, possuía como fundamento o mesmo acima delineado, referida testemunha, F.S.S, já fora ouvida no bojo da instrução. Ademais, nota-se que, embora com receio de sofrer qualquer represália por parte dos supostos autores do delito, após o ínterim de, aproximadamente, 06 (seis) anos dos fatos, havendo, inclusive, a condenação do corréu Wesley pelo Conselho de Sentença, a testemunha em tela não comunicou qualquer atentado à sua integridade física ou indicara qualquer suspeita de ameaça ou coação
. De outro norte, esvaziado um dos fundamentos para o decreto preventivo, alhures explicitado, na última revisão da prisão do denunciado Lucas, 117736755, restou consignado que o decreto fora mantido, unicamente, pelo fato dele se encontrar em local incerto e não sabido, argumento que, de igual forma, esvai-se com o cumprimento do mandado de prisão expedido há 04 (quatro) anos. Aqui, impende destacar que apesar de o réu ter sido preso em flagrante delito pela suposta prática de outros delitos, eventual segregação cautelar em seu desfavor, no que tange
a referidos fatos, deve ser analisada no competente feito para instrução, especificamente, da nova conduta supostamente praticada, ou por meio de representação/requerimento neste sentido, e não no bojo de autos cuja fundamentação para decretação de sua cautelar tenha, integralmente, se exaurido
. Pelo exposto, não vislumbro nos presentes autos requisitos para a manutenção da segregação cautelar do denunciado Lucas Alves de Almeida. (...)”

E é justamente contra essa decisão que o órgão Ministerial se insurge
, por entender que a decisão deve ser cassada, para que seja decretada a prisão preventiva de
Lucas
, pois se encontram presentes os motivos legais.

Tecidas essas considerações iniciais, vejo que a
razão lhe assiste.

Diferentemente do alegado pelo Magistrado Oficiante, entendo estar presente no caso o
fumus comici delicti
e o
periculum libertatis,
não subsistindo os argumentos ventilados pelo Magistrado na decisão recorrida para concessão da liberdade ao recorrido, consistente, em síntese, na
ausência de contemporaneidade (entre os fatos e a prisão); inexistência de abalo à ordem pública e inconveniência para a instrução criminal, bem como os predicados favoráveis dele.

Sabe-se que
a regra da contemporaneidade não é absoluta e pode ser mitigada nos casos em que se verificar a presença manifesta do
periculum libertatis
e se constatar que
subsistem inalterados os requisitos da prisão preventiva
,
exatamente como ocorre
in casu
. Ademais, a contemporaneidade é aferida no momento da decretação da prisão cautelar, e não no curso da medida, como fez o magistrado.

Na verdade, pelo contrário, vejo que todas as provas dos autos, confirmam ainda mais a necessidade do acautelamento de
Lucas,
seja pela necessidade da
garantia de ordem pública (
diante da gravidade concreta da conduta,

em virtude do
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa,
a indicar a periculosidade do agente); seja
por conveniência da instrução criminal
(isso porque ao que tudo indica o paciente estava se furtando ao cumprimento da lei penal há aproximadamente 4 anos); seja porque os
motivos ensejadores da prisão subsistem até essa data.

Explico.

É preciso esclarecer que a finalidade desta Cautelar, é a garantia preventiva que
retire o risco da prestação jurisdicional se tornar inútil.

Tendo em vista que esta medida cautelar foi manejada, unicamente, com a finalidade de se evitar que o indiciado, em liberdade, pudesse furtar-se da lei penal, entendo presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, não se podendo aguardar o julgamento do RESE para tanto.

No contexto apresentado, a almejada constrição se reveste de
plausibilidade jurídica,
pois os elementos de convicção até então colhidos, revelam o suposto envolvimento do representado em crime de Homicídio, perpetrado de forma
premeditada
(ordenado por
Marcos Jerônimo),
consumado da seguinte

forma:
Lucas,
Wesley e Maurício
, foram até a residência da vítima (mulher de meia idade), estando ela desprevenida (deitada em sua cama durante seu repouso noturno) e deram cabo da vida dela mediante disparos de arma de fogo. Há dos autos, ainda, evidências de que a motivação para a execução do crime, foi a promessa de recompensa com entrega de uma arma de fogo, o que demonstra certa frieza e indiferença, com a supressão de uma vida humana, na prática do suposto delito.

Nesse cenário, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, sabe-se que os Tribunais Superiores tem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem, nos autos,
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

A conveniência para a
instrução criminal,
está

igualmente evidenciada, pois, conforme decisão proferida por este Tribunal no Recurso em Sentido Estrido (n º 1017426-93.2021.8.11.0000),
Lucas
tinha pleno conhecimento do processo que tramitava contra ele e mesmo assim, permaneceu foragido por longos anos, tendo constituído advogado, até então, somente para pleitear a revogação da sua prisão preventiva, fato, que a meu ver, demonstra
certa
indisposição dele em colaborar com a elucidação do fato delituoso que lhe foi imputado, inclusive causando óbice injustificado ao regular trâmite processual.

Some-se, a tanto, o fato de que ele somente foi localizado em virtude de ter sido preso flagrante pela suposta prática de outro crime, o que, põe em risco a ordem pública e também torna insegura a aplicação da lei penal, considerando-se que, além de manter-se foragido, persiste em reincidir em condutas criminosas. Diante de tais circunstância, evidentemente não se tem a certeza de que, em liberdade não irá cometer outros crimes, ou irá se apresentar para todos os atos do processo.

Assim, não se sustenta a decisão do magistrado originário, diante de todas as circunstâncias mencionadas que às escâncaras indicam a necessidade de se preservar a ordem pública, prestigiar a conveniência da instrução penal e assegurar a aplicação da lei penal, vez, que patente a
gravidade concreta do crime,
a
periculosidade do agente
, e a
necessidade de garantia dos pressupostos das medidas cautelares.

Portanto, ao tratar da prisão preventiva, além de averiguar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o julgador deve também analisar se a prisão está em consonância com as atuais redações do art. 312, §2.º e art. 315, §1.º, ambos do CPP, faço constar que,
na hipótese, diferentemente do que sustenta o magistrado
a quo,
sobeja justificativa para se manter a prisão preventiva em desfavor do requerido
, pois no instante em que há um procedimento especial do Júri Popular (rito bifásico), atrelado ao fato de que, pronunciado, e remetido ao Tribunal do Júri, na qual a decisão goza de soberania, suja reforma são ínfimas, faz crer que o réu – caso confirmada a condenação – poderia não se recolher voluntariamente ao cárcere, colocando em risco a efetividade do sistema de justiça criminal e a própria proteção do bem jurídico, o que efetivamente tem se evidenciado, pois, após ser (indevidamente) agraciado com a revogação da prisão preventiva, evadiu-se do distrito da culpa.

Não é demais destacar que a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente em razão da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, conforme foi mencionado linhas volvidas.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

“(...) 2. No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta “[...]
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo[...]” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022, disponibilizado no DJe em 12.12.2022).
3.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, porquanto as
circunstâncias do delito
praticado, em tese, praticado pelo paciente e a sua
fuga do distrito da culpa
desde a fase inquisitiva revelam que
as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal.
5. Improcedência dos pedidos. Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1019708-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023). (Negritei).

“(...)
É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao réu, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na sua análise, assim como ocorre na hipótese. 2. Considerando o princípio da soberania dos veredictos, mostra-se reduzida a probabilidade de reforma da decisão por meio da qual o Egrégio Tribunal do Júri condenou o requerido à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, de modo que se impõe a manutenção do carcer ad cautelam, notadamente à luz de fato atual e contemporâneo e porque subsistem presentes in casu os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados no risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do modus operandi, além do gravame à futura aplicação da lei penal, derivado do evidente risco de fuga, já que, ao que consta, o mandado de prisão expedido após o deferimento da liminar nestes autos não foi cumprido até o momento. 3. Medida cautelar deferida, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, a fim de suspender os efeitos da r. sentença, no específico ponto em que foi concedida a liberdade provisória ao requerido, restabelecendo-se a sua prisão preventiva.” (N.U 1013594-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022 –
(Negritei).

Pelo exposto,
julgo procedente
a medida cautelar inominada para conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo, revogando a decisão constritiva de liberdade ao requerido
a
Lucas Alves de Almeida
e determinar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023